Tribunal: TJDFT
Processo: 0720823-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DA MORADORA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006. A Defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar e requer a invalidação das provas obtidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve ilegalidade na busca domiciliar em razão de suposta coação na obtenção do consentimento da moradora; e (ii) se a condenação deve ser mantida, considerando a materialidade e a autoria do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar é válida quando há consentimento livre e esclarecido do morador. No caso, a filmagem comprova que a genitora do réu autorizou espontaneamente a entrada dos policiais, afastando a alegação de coação. Ademais, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi infirmada por qualquer elemento probatório.
4. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão e confissão do réu em juízo, corroborados pelos depoimentos dos policiais. O conjunto probatório evidencia a posse de entorpecentes em quantidade significativa, acompanhados de balanças de precisão e outros materiais típicos da atividade de tráfico.
5. O tráfico privilegiado foi corretamente reconhecido, pois o réu é primário, tem bons antecedentes e não há indicativos de que integre organização criminosa ou se dedique à atividade ilícita de forma habitual, justificando a aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo (2/3).
6. Diante da readequação da pena privativa de liberdade, faz-se necessária a redução proporcional da pena de multa, fixando-a em 166 dias-multa, em observância ao princípio da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena de multa.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar é válida quando há consentimento expresso e registrado, afastando-se alegações genéricas de coação.
2. A posse de substâncias entorpecentes, acompanhada de instrumentos típicos da mercancia, caracteriza o delito de tráfico de drogas.
3. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando o réu é primário, tem bons antecedentes e não há indicativos de que se dedique habitualmente à atividade criminosa.
4. O redimensionamento da pena privativa de liberdade impõe a readequação proporcional da pena de multa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157 e 386, II; CP, arts. 49, § 1o, 59 e 68; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o.